Tribunal: STF
Processo: AI 485742
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Na hipótese, inexiste identidade fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado, de modo que não foi possível ao ente embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.